Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708449-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: ALEXANDRE DE CASTRO LIMA DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 33651904), que, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro, sob o fundamento de escolha aleatória e violação ao princípio do Juiz Natural, declinou ex officio da competência para a Justiça de Valparaíso de Goiás-GO, para julgar a execução de taxas condominiais. Alega, em suma, que a decisão agravada afronta o STJ 33 e nega que o foro indicado não se enquadre em critério disposto em lei, tendo em vista o disposto no CPC 63, caput e § 1o c/c CPC 781, I, que prevê alternativamente o foro de eleição, no caso, Brasília, conforme art. 100 da convenção condominial. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Com razão o embargante. Trata-se de competência territorial relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33. A distribuição da demanda firma a competência e previne o Juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65). A propósito, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. As regras sobre competência relativa são dispositivas e, por isso, conferem liberdade às partes para modificá-la de acordo com os próprios interesses, sem que isso represente ofensa ao princípio do juiz natural, considerando que a demanda será julgada por órgão judiciário preexistente e competente de acordo com a lei que prevê a prorrogação da competência, caso não excepcionada pelo réu. Registro que não se trata de escolha aleatória de foro, o que, aliás, não alteraria a natureza (relativa) da competência nem, consequentemente, a iniciativa para o seu controle. A demanda foi ajuizada no foro de eleição constante da Convenção de Condomínio do agravante e em conformidade com o disposto no CPC 781, I: “ART. 100 – Fica eleito o foro da cidade de Brasília – DF, desde que a questão não possa ser resolvida por arbitragem, nos termos da Lei 9.307 de 23.0.96, com expressa renúncia de qualquer outro, por mas privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias provenientes da presente CONVENÇÃO.” (id 33651899 – p. 29)” “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.” Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...).” A propósito, atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. I. A incompetência territorial em princípio não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil. II. O pronunciamento ex officio da incompetência relativa, com apoio no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe a manifesta abusividade da cláusula de eleição de foro. III. Não se considera abusiva eleição de foro prevista em convenção condominial, máxime em face da proximidade das circunscrições judiciárias da Justiça do Distrito Federal. IV. A divisão da Justiça do Distrito Federal em circunscrições judiciárias não transmuda a natureza relativa da competência territorial. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (4a T. Cível ac. 1.024.504 Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2017); EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. 1. A competência territorial, por se tratar de competência relativa, pode ser modificada pelas partes, nos exatos termos do art. 63 do NCPC. Assim, é válida a cláusula contratual da Convenção Condominial que estabelece o foro de eleição. 2. Evidencia-se que o valor do débito cobrado é superior ao pagamento realizado pela Apelante, portanto deve o pagamento parcial do débito no curso dos autos ser decotado do montante principal, o que não gera qualquer prejuízo à parte devedora. 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (7a T. Cível, ac. 1.114.367 Des. Romeu Gonzaga Neiva, 2018). Presente, portanto, o fumus boni juris. Quanto ao o periculum in mora reside na iminência da remessa dos autos a Goiás com a possibilidade de marchas e contramarchas, conflito de competência perante o STJ etc. 3. Defiro a suspensão liminar da decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator